Tribunal: TJES
Processo: 5010704-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Sucessões
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010704-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS FRANCA e outros (12)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE PESSOA FALECIDA. LIMITE DE 500 OTNS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que, nos autos de pedido de alvará judicial, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou a adequação do valor da causa, bem como a manifestação dos requerentes acerca da conversão do feito em arrolamento.

Os agravantes, filhos do falecido Floriano Francisco de França, pleiteiam o levantamento de valores depositados em conta de poupança do de cujus, argumentando que o montante encontrado não é suficiente para cobrir as despesas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a liberação dos valores via alvará judicial, considerando o montante pleiteado; e (ii) estabelecer se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O levantamento de valores por meio de alvará judicial, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.858/80, somente é permitido quando o montante não ultrapassa o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTNs). No caso concreto, o valor pleiteado excede esse limite, sendo necessário o procedimento de inventário ou arrolamento.

4.
A gratuidade da justiça deve ser analisada com base na condição financeira do espólio, e não na situação pessoal dos herdeiros. O Superior Tribunal de Justiça admite o benefício apenas quando demonstrada a modéstia do monte partilhável e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo (REsp 1138072/MG).

5.
No caso, o juízo de origem facultou o pagamento das custas ao final do processo, afastando o requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

6.
A existência de valores a serem inventariados demonstra que não há ausência de liquidez ou miserabilidade do espólio, razão pela qual a negativa do benefício da gratuidade da justiça está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O levantamento de valores de pessoa falecida por meio de alvará judicial somente é possível quando o montante não ultrapassa 500 OTNs, sendo exigido inventário ou arrolamento para valores superiores.

2. O deferimento da gratuidade da justiça ao espólio depende da demonstração da modéstia do monte partilhável e da impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.858/80, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1138072/MG; TJES, AI nº 5009010-81.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5007789-63.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS FRANÇA E OUTROS,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que, nos autos do

Alvará Judicial,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alegam os agravantes que são filhos de Floriano Francisco de França, falecido em 11/05/2020 e requereram por meio do alvará judicial o levantamento do valor depositado na poupança deixada pelo
de cujus
.

Asseveram que o valor encontrado não comporta o pagamento das despesas processuais e, por tais razões requerem a reforma a decisão objurgada, no sentido de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, bem como seja autorizado o levantamento do valor objeto do pedido de alvará judicial.

Decisão de Id nº 9332401, indeferindo o pedido de tutela recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 11042076, no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS FRANÇA E OUTROS,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que, nos autos do

Alvará Judicial,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alegam os agravantes que são filhos de Floriano Francisco de França, falecido em 11/05/2020 e requereram por meio do alvará judicial o levantamento do valor depositado na poupança deixada pelo
de cujus
.

Asseveram que o valor encontrado não comporta o pagamento das despesas processuais e, por tais razões requerem a reforma a decisão objurgada, no sentido de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, bem como seja autorizado o levantamento do valor objeto do pedido de alvará judicial.

Na decisão lançada no Id nº 9332401, o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e com base no Parecer da d. Procuradoria do Ministério Público, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 7635824), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em apreço, os agravantes almejando tanto a gratuidade da justiça, quanto o levantamento dos valores depositados em nome do falecido pela via do alvará judicial, tendo como base a Lei nº 6.858/80.

A decisão objurgada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação dos requerentes para adequarem o valor da causa levando em consideração o proveito econômico pretendido, bem como para se manifestarem acerca da possibilidade de conversão em arrolamento.

Inicialmente, cumpre, desde logo, ressaltar que o rito do alvará judicial só é autorizado para as hipóteses de liberação de valores de pessoa falecida não provenientes de FGTS e PIS/PASEP,
quando não ultrapassem o limite de 500 OTN, nos termos do art. 2º da Lei 6.858/80,
conforme bem pontuou o d. Magistrado de origem.

Nesse contexto, dispõe o mencionado artigo:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Observa-se a existência de disposição expressa que limita o levantamento de valores a 500 OTNs, dispensando a necessidade de inventário ou arrolamento.

No caso em análise, o valor solicitado na importância de R$ 23.611,18 (vinte e três mil, seiscentos e onze reais e dezoito centavos) excede o limite legal, exigindo a adequação do rito a um procedimento compatível que viabilize a análise da sucessão.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. VALOR SUPERIOR A 500 OTNS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.

2. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.

3.. Recurso conhecido e desprovido. Data: 01/Apr/2024 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009010-81.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inventário e Partilha)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTOA SUPERIOR A 500 OTNS. ADEQUAÇÃO PARA INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

1. O art. 2º, da Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes de valores não recebidos em vida pelo titular, prevê expressamente que: “o disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.”

2. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao determinar a adequação da petição inicial para “[...]procedimento de inventário/arrolamento[...]”, já que o valor do levantamento pretendido pelos agravantes supera o limite legal.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Vitória, 14 de novembro de 2023. RELATORA (TJES. Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007789-63.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inventário e Partilha)

Por outro lado, a
concessão da gratuidade
recai sobre o patrimônio do espólio e não das condições pessoais dos herdeiros.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "é admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial" (REsp 1138072/MG).

Todavia, no caso em apreço o Magistrado Primevo, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
facultou às partes o pagamento das custas ao final,
não havendo, portanto,
periculum in mora
, capaz de ensejar, ainda que parcialmente, a concessão da tutela recursal e, por conseguinte, a reforma da decisão.

Ademais, não há que se falar em ausência de liquidez ou miserabilidade do espólio, haja vista a existência de numerário a ser inventariado, de modo que escorreita a decisão primeva que denegou a benesse.

Assim,
reputo que o requisito inerente ao “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”
não se encontra evidenciado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO CARLOS FRANÇA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar